Tribunal: TJDFT
Processo: 0009196-87.2012.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 497 DO STF. MENORIDADE RELATIVA NA DATA DO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transitada em julgada a sentença para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorrido o lapso prescricional previsto na legislação entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
2. Nos termos da Súmula 497 do STF, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
3. Se, ao tempo do crime, a ré era menor de 21 (vinte e um) anos, reduz-se o prazo prescricional pela metade. Inteligência do art. 115 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade.